Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1002205-07.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente n. 460-33.2016.8.11.0005 (Código n. 104714)
Agravante: Juventino Pedroso de Barros
Agravado: Ministério Público
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Juventino Pedroso de Barros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente n. 460-33.2016.8.11.0005 (Código n. 104714), rejeitou a exceção de pré-executividade.
O Agravante sustenta que é pessoa idosa e que ao assinar o TAC, firmado juntamente com o Ministério Público, em 14/01/2015, não tinha conhecimento das obrigações assumidas, especialmente porque não foi constatado desmate, ou qualquer outro dano ambiental em sua propriedade, que é pequena e não é utilizada para fins de exploração.
Desse modo, desconhecia a cláusula que o obrigava, no prazo de seis meses, obter a outorga do uso da água, cuja captação é insignificante.
Entrementes, noticia que o Ministério Público ajuizou a presente ação, cobrando o valor de R$77.000,00 (setenta e sete mil reais), referente à multa imposta por descumprimento da obrigação do TAC, o que, além de ser infundada, o valor atualizado representa mais da metade do valor do seu imóvel.
Posto isso, requer o reconhecimento da exceção de pré-executividade, porque devidamente comprovado o vício na declaração da vontade, razão pela qual, aquele TAC deve ser declarado nulo, e afastada o valor da multa, objeto da execução.
O Agravante postula a concessão do efeito ativo, para que sejam suspensos os efeitos da execução.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
In casu, o Recorrente pretende ver suspensa a Ação de Execução, que é movida contra si, cujo objeto é a cobrança de valores referente ao descumprimento de cláusula do TAC, firmado com o MP.
Para tanto, o Agravante afirma que é idoso e deve ser considerado hipervulneravel, como ocorre nos contratos de consumo, porquanto na assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta, não tinha conhecimento das suas obrigações e entendeu estarem cumpridas as exigências indicadas pelo Ministério Público, bem como não esteve acompanhando de advogado ou familiar.
Posto isso, afirma que há configuração no vício na declaração da vontade.
Ocorre, no entanto, que o Agravante, na ação de base, fez usar o instrumento da exceção de pré-executividade para ver declarada a nulidade do TAC, que originou a multa, cobrada pelo Agravado.
Nessa toada, faz-se necessário tecer alguns comentários a respeito do instituto eleito pelo Agravante.
O instituto de Exceção de Pré-Executividade nasceu de uma parecer do insígnio jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender era injusta, por isso, à vista da sistemática à época vigente de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora. No sistema jurídico atual, no entanto, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, na qual o Magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.
Conforme bem assinalado pelo Juízo singular, a matéria demanda dilação probatória, porque não serve para a discussão de fatos não demonstrados mediante prova inequívoca.
De fato, o que se pretende discutir na exceção de pré-executividade e também, neste Recurso, é o vício na declaração de vontade, ou seja, matéria que não demanda apenas apreciação de documentos para a comprovação, mas outras provas que atestem o não conhecimento das obrigações do Agravante quando da assinatura do TAC.
O que se tem nos autos é um Termo de Ajustamento de Conduta, subscrito pelo Agravante e o descumprimento de cláusula, que enseja a aplicação de multa, e o seu não pagamento fez originar a Ação de Execução. No mais, não há nenhum documento que ampare as razões do Agravante.
Posto isso, a decisão recorrida decidiu corretamente quando afirmou a impossibilidade de acolhimento da tese do Agravante, ante a necessidade de dilação probatória, para a comprovação dos fatos alegados, que são matérias de Embargos à Execução.
Com efeito, para a procedência da exceção de pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, porque tal instrumento processual não permite dilação probatória, o que in casu, como já dito, este não preenche os requisitos para o acolhimento das razões da Agravante.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o presente pedido de efeito ativo postulado por Juventino Pedroso de Barros.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.